Tribunal: TJES
Processo: 5007532-29.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007532-29.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINALVA MACHADO SANTANA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PENSIONISTA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA AOS PROVENTOS DE PENSÃO POR MORTE. VERBA DECORRENTE DE DEMANDA COLETIVA AJUIZADA PERANTE A 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL PARA EXECUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM JUÍZO COMUM. TEMA 1029/STJ. INCOMPETÊNCIA DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS PARA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE OUTRO JUÍZO. PRECEDENTES DO TJES. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. VERBA DE NATUREZA PRO LABORE FACIENDO. IRDR Nº 0021527-53.2016.8.08.0000. AUSÊNCIA DE CARÁTER VENCIMENTAL E DE PREVISÃO LEGAL DE INCORPORAÇÃO À APOSENTADORIA OU PENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5007532-29.2024.8.08.0024

Recorrente: MARINALVA MACHADO SANTA

Recorrida: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente Marinalva, eis que o recurso foi instruído com declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios (IDs 17542919 e 17542925).

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PENSIONISTA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA AOS PROVENTOS DE PENSÃO POR MORTE. VERBA DECORRENTE DE DEMANDA COLETIVA AJUIZADA PERANTE A 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL PARA EXECUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM JUÍZO COMUM. TEMA 1029/STJ. INCOMPETÊNCIA DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS PARA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE OUTRO JUÍZO. PRECEDENTES DO TJES. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. VERBA DE NATUREZA PRO LABORE FACIENDO. IRDR Nº 0021527-53.2016.8.08.0000. AUSÊNCIA DE CARÁTER VENCIMENTAL E DE PREVISÃO LEGAL DE INCORPORAÇÃO À APOSENTADORIA OU PENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por MARINALVA MACHADO SANTANA em face da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação ajuizada em desfavor do IPAMV – Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória.

2.A recorrente sustenta ser pensionista do ex-servidor CARLOS EVANDRO VASCONCELOS VITÓRIO, o qual teria sido beneficiado pela ação coletiva nº 0010978-72.2017.8.08.0024, ajuizada pelo SINDAGENTE em face do Município de Vitória, na qual reconhecido o direito à denominada “gratificação de função especializada”.

3.Alega que o IPAMV deixou de incorporar referida verba aos proventos de aposentadoria/pensão, requerendo o pagamento das parcelas vencidas e vincendas desde outubro de 2020.

4.O Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual e incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para promover execução ou rediscussão de título judicial oriundo de Vara da Fazenda Pública comum.

5.Em suas razões recursais, a recorrente sustenta erro in procedendo, afirmando que não pretende executar a sentença coletiva, mas apenas obter a incorporação da verba aos proventos de pensão perante o IPAMV. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido pugnando pela manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.
A controvérsia recursal cinge-se em verificar: (i)
se a pretensão deduzida pela recorrente configura, em essência, execução/cumprimento de sentença oriunda de ação coletiva processada perante a Vara da Fazenda Pública comum, inviável no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) se há interesse processual para rediscutir a incorporação da verba denominada “gratificação de função especializada”; e, (iii) se a gratificação de função especializada possui natureza incorporável aos proventos de aposentadoria e pensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7.A sentença recorrida examinou adequadamente a controvérsia ao reconhecer que a pretensão autoral decorre diretamente da ação coletiva nº 0010978-72.2017.8.08.0024, processada perante a 4ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES, sendo inviável a utilização do microssistema dos Juizados Especiais para promover execução, complementação ou ampliação de título judicial formado perante juízo comum.

8.Embora a recorrente sustente que não busca executar o julgado coletivo, mas apenas incorporar a verba aos proventos de pensão, verifica-se que o próprio fundamento jurídico do pedido decorre exclusivamente da alegada eficácia da decisão proferida na ação coletiva mencionada.

9.Ou seja, inexiste causa autônoma desvinculada do título judicial anteriormente formado.

10.A pretensão, portanto, pressupõe interpretação, extensão e efetivação de decisão oriunda da Vara da Fazenda Pública comum, o que atrai a competência do próprio juízo da execução.

11.Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolidou entendimento de que os Juizados Especiais somente possuem competência para execução de seus próprios julgados, não sendo possível promover cumprimento individual de sentença oriunda de outro juízo.

12.A orientação também foi sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1029, segundo o qual “não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário”.

13.Ademais, ainda que superado o óbice processual, a pretensão recursal igualmente não prosperaria no mérito.

14.Isso porque a denominada “gratificação de função especializada” possui natureza pro labore faciendo, vinculada ao efetivo exercício de atividade específica, sem caráter geral ou permanente.

15.O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no julgamento do IRDR nº 0021527-53.2016.8.08.0000, firmou entendimento no sentido de que a verba não possui natureza vencimental, mas transitória, desprovida de linearidade e generalidade, circunstância que impede sua incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão.

16.No mesmo sentido, as contrarrazões recursais destacam que a verba jamais integrou os vencimentos do instituidor da pensão quando em atividade, inexistindo demonstração de efetiva percepção da rubrica ou previsão legal de incorporação.

17.Além disso, consta dos autos que o servidor já percebia gratificação própria vinculada ao exercício da função de agente de segurança, prevista na Lei Municipal nº 6.752/2006, sendo incompatível a cumulação com a gratificação de função especializada prevista na Lei nº 3.272/1985.

18.Também não há previsão legal expressa autorizando a incorporação da gratificação de função especializada aos proventos de aposentadoria ou pensão, circunstância que inviabiliza a pretensão autoral, conforme jurisprudência reiterada do STJ e do TJES.

19.Dessa forma, seja sob o enfoque processual, seja sob o aspecto material, não merece reparo a sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

20.DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

21.CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA

Tese de julgamento:

1.O Juizado Especial da Fazenda Pública não possui competência para promover execução, complementação ou ampliação de título judicial oriundo de ação coletiva processada perante Vara da Fazenda Pública comum.

2.A gratificação de função especializada prevista na Lei Municipal nº 3.272/1985 possui natureza pro labore faciendo, sem caráter vencimental ou incorporável aos proventos de aposentadoria e pensão.

3.A ausência de previsão legal expressa de incorporação da verba impede sua extensão aos proventos previdenciários.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei Municipal nº 6.752/2006; Lei nº 3.272/1985.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Tema 1029. TJES-IRDR nº 0021527-53.2016.8.08.0000.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)